Tribunal: TJSP
Processo: 1000105-56.2021.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Ação declaratória, indenizatória c.c. repetição do indébito. Empréstimo com desconto no benefício previdenciário da parte autora. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato juntado aos autos pelo banco. Danos morais. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente do risco da atividade desempenhada. Teoria do

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Ação declaratória, indenizatória c.c. repetição do indébito. Empréstimo com desconto no benefício previdenciário da parte autora. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato juntado aos autos pelo banco. Danos morais. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente do risco da atividade desempenhada. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Configurada a ofensa de ordem moral. Quantificação. Mantida. Observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Devolução dos descontos indevidos que deve se dar na forma simples. Má-fé inexistente. Honorários advocatícios. Redução. Reforma parcial da sentença. Recurso da ré provido em parte e recurso adesivo da autora desprovido, com fixação de verba honorária de sucumbência.